Tribunal: STF
Processo: RE 205968
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS FORMAIS.
1.      Acórdão proferido em agravo regimental. Imprestabilidade
para demonstrar divergência de julgados. Precedente.
2.      Juntada de acórdão paradigma quando da interposição de
agravo regimental contra decisão que não admitiu os embargos de
divergência. Impossibilidade. A dissensão jurisprudencial há de ser
demonstrada na oportunidade em que forem apresentados os embargos,
por constituir pressuposto de admissibilidade do recurso, devendo o
paradigma trazido a cotejo ser anterior ao aresto embargado.
Agravo regimental não provido.